Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO VERBALMENTE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO GRATUITA DE DIREITO SOBRE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO UNIVERSAL. NULIDADE. RESERVA DO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA SOBREVIVÊNCIA DO DOADOR. RÉ INTERDITADA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de prova do pagamento impossibilita a identificação exata da natureza do acerto informal, dentro das balizas verbalmente estabelecidas, levando a crer que a cessão do imóvel ocorreu de forma gratuita, caracterizando verdadeira doação, ou a título de comodato, hipótese em que sequer haveria de se falar em adjudicação compulsória.
2. É nula a doação do único bem pertencente ao doador, quando não resguardado o mínimo necessário para sua sobrevivência. Artigo 548 do Código Civil.
3. A doação verbal somente é válida quando versar sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição. Não sendo esta a hipótese, a transferência gratuita de bens e vantagens deve ser formalizada mediante escritura pública ou instrumento particular, à luz do artigo 541 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.